Tribunal: TJDFT
Processo: 0026112-11.2012.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Inexiste o vício apontado nos embargos de declaração se, no acórdão embargado, a matéria indicada pelo recorrente foi devidamente apreciada pelo colegiado, o qual entendeu que inexistir conexão entre a ação em curso na Justiça Federal e a presente demanda, bem como concluiu ser o embargado o legítimo proprietário do imóvel, pois registrado em seu nome perante o cartório imobiliário, razão pela qual não poderia a ré se opor ao acolhimento da pretensão reivindicatória baseada apenas na posse do bem.
3. Constatado o verdadeiro desejo da parte de obter, via embargos de declaração, a reapreciação da matéria julgada, há que se concluir pela rejeição da pretensão, pois que não se ajusta ao rito estreito do recurso integrativo, sob pena de implicar novo julgamento da causa, especialmente quando os argumentos desenvolvidos no recurso não são capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pela Turma.
4. Conforme previsão do art. 1.025 do CPC, a oposição de embargos de declaração pela parte, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos Recursos Especial e Extraordinário.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.